Tribunal: TJDFT
Processo: 0754172-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA INDENIZATÓRIA AFASTADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na aplicação de multa contratual indenizatória por rescisão antecipada.
2. Alega que o pedido de rescisão contratual foi imotivado, sendo devida a multa no valor de R$ 30.000,00 uma vez que o contrato estava sendo cumprido integralmente. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em definir se cabe multa indenizatória decorrente de rescisão antecipada do pacto.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 408 do Código Civil, incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.
5. Da análise do conjunto fático-probatório dos autos é de se concluir que a resolução do contrato decorreu de conduta imputável ao recorrente, já que além de descumprir os prazos estabelecidos, o serviço prestado não atendeu à expectativa do contratante.
6. Acertada a sentença que afastou as penalidades contratuais, mostrando-se justa a decisão por equidade (artigos 5o e 6o da Lei 9.099/95) em casos como o dos autos em que não é possível definir com exatidão o inadimplemento contratual.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, artigo 408; Lei 9.099/95; artigos 5o e 6o.